Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716680-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALLISSON BARBOSA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HALLISSON BARBOSA SOARES em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência (n. 0702649-31.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 190917572 dos autos de origem): Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora impugna o ato que o eliminou do concurso público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF., na fase de avaliação médica. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. No caso, de acordo com as informações prestadas pela banca examinadora, o candidato não compareceu no local indicado para avaliação médica na data e horário previstos, o que levou à sua eliminação. O edital, que é a lei do concurso público e vincula os candidatos e a administração, estabelece, de forma objetiva, que a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames, acarreta a eliminação do candidato. O edital é enfático no sentido de que não serão recebidos exames médicos fora do prazo e que é de total responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local e data e horário. O atraso ou não comparecimento implica eliminação. O próprio autor reconhece na inicial que não cumpriu o edital, pois não teria chegado a tempo e na hora designada. Aliás, embora o autor faça um relato de problemas que teria enfrentado para chegar ao local da prova, não há nenhum evidência de que o autor esteve no local no referido dia. O autor não apresentou nenhum prova de que estava em Brasília no dia e horário determinado. O autor sequer apresentou foto ou vídeo de que compareceu ao local, ainda que com atraso. Se a banca examinadora tivesse recusado avaliar o autor por pequeno atraso, de fato, haveria violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorre que o autor não apresenta nenhuma prova de que esteva no local da avaliação médica para entregar os documentos, ainda que com a atraso. Não há qualquer documento para provar que compareceu ao local, fotografia ou vídeo que poderia ter realizado com o próprio celular, sequer indicou o nome da pessoa que o teria atendido. Não há indício de comparecimento. Portanto, a questão não é o atraso, mas a ausência de prova de comparecimento, ainda que com o atraso. O edital é claro e inequívoco de que o candidato deve comparecer ao local da avaliação com os exames na hora pré-determinada. Seria ilegal e abusiva a recusa por pequeno atraso, mas não é ilegal a eliminação por não comparecimento (ao menos, não há prova). Durante a instrução processual, poderá o autor comprovar que esteve no local da avaliação, ainda que com atraso. Tal prova inexiste neste momento processual, o que evidencia ausência de ilegalidade na eliminação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. O Agravante alega que foi indevidamente eliminado do concurso público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Aduz que, após obter êxito em todas as etapas do certame, incluindo a prova objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física (TAF), ele foi convocado para a Etapa da Avaliação médica, no qual foi considerado inapto. Sustenta que apesar de seus esforços, infelizmente não conseguiu chegar a tempo na avaliação médica (conforme detalhado na inicial) e consequentemente foi eliminado do certame, após ter superado tantas fases difíceis e complexas do concurso da PMDF. Requer que seja concedida a tutela de urgência para que seja a suspenso o ato que eliminou o candidato, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Em consulta aos autos de origem, observou-se que a decisão agravada foi proferida em 22/03/2024, a qual foi disponibilizada no DJE no dia 01/04/2024, tendo decorrido o prazo recursal e 23/04/2024. O presente recurso foi interposto em 25/04/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. O Agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal (ID 58443885). Todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 58995993). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, visto que a decisão agravada foi proferida em 22/03/2024, disponibilizada no DJE no dia 01/04/2024, tendo decorrido o prazo recursal e 23/04/2024. O presente recurso foi interposto em 25/04/2024, quando já precluso o prazo recursal. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que está intempestivo. Ademais, a resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte, consoante certidão de ID 58995993. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 14 de maio de 2024 15:05:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador